Tribunal: TJBA
Processo: 8064785-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064785-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA SANTOS e outros (5) Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA AGRAVADO: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A Advogado(s): IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBSERVÂNCIA À ADPF 828. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse. A decisão agravada determinou a reintegração da posse da área ocupada pelos agravantes, com autorização para uso de força policial, se necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou os efeitos vinculantes da ADPF 828 e de acórdão proferido em agravo de instrumento anterior; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de vulnerabilidade social justifica a manutenção da ordem de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo a quo aplica corretamente decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito possessório da autora, não cabendo rediscussão de mérito já definitivamente julgado. 4. A decisão agravada observa os parâmetros fixados pelo STF na ADPF 828, resguardando os direitos de eventuais ocupantes em situação de vulnerabilidade social. 5. Não há ilegalidade na expedição do mandado de reintegração, uma vez que os agravantes não comprovaram documentalmente estarem em condição de vulnerabilidade socioeconômica. 6. A atuação do juízo singular, com apoio do Ministério Público e da municipalidade, demonstra preocupação em conciliar o cumprimento da ordem judicial com medidas de proteção aos vulneráveis, restringindo a reintegração a ocupantes não vulneráveis. 7. O acórdão anterior citado pelos agravantes (AI nº 8000980-53.2023.8.05.9000) não impede o prosseguimento do cumprimento da sentença definitiva, desde que preservadas as garantias da ADPF 828. 8. A alegação genérica de violação ao direito à moradia não tem o condão de suspender ordem judicial regularmente fundamentada e respaldada em título executivo judicial. 9. O efeito suspensivo não pode ser utilizado como forma de obstruir o cumprimento de sentença transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada (CPC, art. 502). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A ordem de reintegração de posse fundada em título judicial transitado em julgado deve ser cumprida, ressalvada a situação de ocupantes vulneráveis devidamente comprovada. 2. A proteção conferida pela ADPF 828 exige prova efetiva da condição de vulnerabilidade, não sendo suficiente mera alegação genérica. 3. A ausência de comprovação de vulnerabilidade autoriza a execução da reintegração, ainda que em contexto social sensível, desde que observadas as diretrizes da Suprema Corte. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8064785-43.2025.8.05.0000, de Camaçari, em que figuram, como agravantes, Cláudio Ferreira Santos, Carla de Araújo Nascimento da Silva, Dalva Nunes dos Santos, Denilda da Cruz, Jonas Matias de Sena e Suzana da Silva Santos Pereira e, como agravada, a Terrabras Terraplenagens do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça